Tribunal: CARF
Processo: 11831.002716/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002716/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.396 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA LUIZA JORGE GANUT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. AQUISIÇÃO DE
MARCAPASSO.
Os gastos com marcapasso somente são dedutíveis se integrarem a conta
emitida por estabelecimento hospitalar ou pelo profissional da área de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss) lavrada
em face do sujeito passivo acima qualificado, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2006, em face da glosa de despesa incorrida com aquisição de marcapasso, por falta de
previsão legal.
Inconformada,
a
interessada
apresentou
impugnação,
protestando
pela
dedutibilidade da despesa, que entende albergada pela legislação referida no lançamento. As
teses defensivas foram sumariadas na decisão de piso (e-fls. 27 e ss), verbis:
1) Incluiu em sua Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos e despesas com o
cônjuge dependente Sr. Eduardo Nagib Ganut, conforme prescrito na legislação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002716/2009-21
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002716/2009-21

2) Em face do alto custo do marcapasso para colocação de urgência em seu cônjuge
dependente, através do Hospital Sírio Libanês, negociou com a equipe médica a redução
dos honorários com sugestão para aquisição do aparelho fora do hospital, através da
clinica médica Dr Roberto Costa, o qual não revende aparelhos mas, emitiu a receita
médica do aparelho Marcapasso em 09/12/2004;
3) Por não ser estabelecido como comerciante adquiriu o aparelho por conta e ordem do
paciente, do fornecedor BIOMEDICS COMERCIAL LTDA CNPJ 58.941.808.0001-53,
através da nota fiscal n° 005381 por RS 13.876.00 sendo pago em 4(quatro) parcelas de
R$ 3.469.00 para 07.01.2005, 07.02.2005, 07.03.2005 e 07.04.2005, inclusive os
cheques acertados posteriormente dentro da clinica médica do Dr Roberto Costa;
4) A cirurgia, o pedido de compra e recebimento do marcapasso, pagamentos, além da
implantação do aparelho também foi executado pela equipe do Dr Roberto Costa. Tudo
foi feito pelo profissional e incluído na conta do profissional conforme instrução do
imposto de renda, apenas, a nota fiscal de aquisição do equipamento Marcapasso foi
emitida diretamente da BIOMEDICS em nome do paciente por exigência da Receita
Federal;
5) Ressalta que no ato da aquisição do Marcapasso foram tomados os devidos cuidados
exigidos pela legislação fiscal sendo emitida a receita médica do aparelho, a compra, o
recebimento e a implantação do aparelho realizada pela equipe medica do Dr Roberto
Costa, conforme consta da nota fiscal e a referida nota fiscal foi emitida em nome do
paciente Eduardo Nagib Ganut, com seu CPF, RG e endereço residencial, além de fazer
constar do corpo da referida nota fiscal o nome do paciente, o nome, endereço e CNPJ
do hospital, o nome do médico responsável e a data do procedimento visando a perfeita
identificação da despesa médica e a vinculação inequívoca do aparelho com o
procedimento medico realizado no paciente Eduardo Nagib Ganut, conforme determina
a legislação. Ao final, a clínica medica emitiu um demonstrativo do gasto com seus
recibos de honorários e a referida nota fiscal para seu recebimento;
6) Citando o Perguntas e Respostas e a legislação de regência, salienta que a própria
Receita Federal desconsiderou suas orientações e, verificando a documentação utilizada
para suporte da dedução, e a fundamentação legal descrita na notificação, concluímos
que esta confere exatamente com o disposto na legislação não afrontando nenhum dos
seus dispositivos legais
7) Requer cancelamento da notificação e imediata restituição integral do imposto pago a
maior.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
consoante Acórdão de e-fls. 27 e ss, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
AQUISIÇÃO
DE
MARCAPASSO.
Os gastos com marcapasso somente são dedutíveis se integrarem a conta emitida por
estabelecimento hospitalar ou pelo profissional da área de saúde.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Cientificada da decisão de piso em 05/04/2012, a recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 34 e ss), em 03/05/2012. Em suma, reitera as alegações defensivas,
argumentando que o marcapasso, adquirido para uso em dependente, assim informado na
DIRPF, integrou a conta médico-hospitalar, consoante documentos apresentados, sendo
dedutível da base de cálculo do imposto, com base na legislação referida na no instrumento do
lançamento.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002716/2009-21

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos legais.
No mérito, não obstante os relevantes argumentos deduzidos pela recorrente,
coaduno com a decisão de piso por não vislumbrar amparo na legislação do imposto de renda
para a dedução de despesa com a aquisição de marcapasso, que não tenha integrado a conta
médico-hospitalar.
Com efeito, a nota fiscal do equipamento foi em nome do paciente, de modo que
efetivamente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de dedutibilidade previstas no então
vigente art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital